Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-17.2025.8.05.0108
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000868-17.2025.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CHARLES DANIEL MELO BARBOSA

Advogado(s)
:
LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES, ALISSON MIRANDA SANTOS

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Prisão preventiva. Revogação por excesso de prazo. Crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, crime ambiental e resistência. Reforma da decisão. Decretação da custódia cautelar.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iraquara/BA que concedeu liberdade provisória a investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, 29 da Lei nº 9.605/1998 e 329 do Código Penal, sob fundamento exclusivo de excesso de prazo na formação da culpa. O
Parquet
requer a reforma da decisão, com a decretação da prisão preventiva, ao argumento de persistirem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se está configurado excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, consideradas as peculiaridades do caso concreto;
(ii) saber se permanecem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da pluralidade delitiva e da suposta vinculação do recorrido a facção criminosa;
(iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo não se aferiu por critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, a pluralidade de delitos imputados, a necessidade de diligências investigativas e a regular reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

4. Demonstrados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na apreensão de substância entorpecente, arma de fogo com numeração suprimida, munições, animais silvestres e na análise de dados extraídos de aparelhos celulares, bem como o
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta das condutas, resistência à ação policial, indícios de integração a facção criminosa e risco de reiteração delitiva, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da periculosidade concreta do agente, da atuação em contexto de criminalidade organizada e da potencialidade lesiva das condutas imputadas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Prisão preventiva decretada.

Tese de julgamento:

“1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mera soma aritmética, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.”
“2. A gravidade concreta da conduta, a pluralidade de crimes, a posse de arma de fogo com numeração suprimida e os indícios de vinculação a facção criminosa constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.”
“3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando incapazes de neutralizar o risco efetivo à ordem pública e de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, LXI e LXVI, e 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 9.605/1998, art. 29; Código Penal, arts. 69 e 329.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
8000868-17.2025.8.05.0108
, sendo Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido CHARLES DANIEL MELO BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça